Tribunal: STF
Processo: RHC 142095
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, CRIME DE RESPONSABILIDADE E FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTIGOS 288, 304 E 344 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/67 E ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. In casu, o recorrente foi denunciado, juntamente com outros 43 (quarenta e três) corréus, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade totalizada em 52 (cinquenta e dois) anos, sendo 20 de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes tipificados nos artigos 288, 304 (16 vezes) e 344, todos do Código Penal; 90 da Lei n 8.666/93 (16 vezes) e 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, tudo em concurso material.



    3. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.